Tribunal: STF
Processo: HC 85858
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: I - Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
II - STF: competência originária para habeas-corpus
 contra decisão do STJ em recurso especial, limitada às questões
nesse suscitadas.
1. Contra decisões proferidas em recurso de
devolução integral da causa ou do incidente ao Tribunal ad quem - a
exemplo do que sucede na apelação - o cabimento do habeas-corpus
para a instância superposta independe de que o seu fundamento tenha
sido expressamente suscitado ou repelido: precedentes.
2.
Diversamente, contudo, se se trata de recurso de devolução restrita,
 o fundamento do habeas-corpus contra o acórdão que o haja decidido
há de conter-se no âmbito da matéria devolvida ao Tribunal coator, a
 exemplo do que ocorre quando se impugna decisão do STJ em recurso
especial, que só lhe devolve o conhecimento da questão federal
respectiva: precedentes.